Tribunal: TJBA
Processo: 8065867-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065867-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JEFFERSON DA SILVA PEREIRA e outros Advogado(s): JANAINA CATARINA CRISTINA DA SILVEIRA GUEDES, JOAO VITOR MOURA DA COSTA IMPETRADO: 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. FILHO MENOR DE 12 ANOS. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrada por advogado em favor de Jefferson da Silva Pereira, alegando constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada nos autos n. 8000143-90.2023.8.05.0110, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA. Sustenta o Impetrante a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa — superior a dois anos e três meses sem realização de audiência de instrução — e pleiteia, em caráter subsidiário, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, por ser o Paciente pai de criança menor de 12 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com fundamento na condição de pai de menor; e (iii) verificar se subsistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva para a sua manutenção. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise do excesso de prazo na instrução criminal deve observar o princípio da razoabilidade, afastando-se o mero critério aritmético, e considerando-se as especificidades do caso concreto, tais como o número de réus, pluralidade de defesas, necessidade de expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa. Não se verifica desídia ou inércia injustificada do Juízo de origem, que demonstrou a regularidade da marcha processual e os esforços empreendidos para o impulso oficial do feito, inclusive com apresentação de defesas e pendência de manifestação ministerial. A prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública, dada sua posição funcional na organização criminosa denominada “Família Scooby”, em que atuava como distribuidor de entorpecentes e executor de ordens diretas do líder do grupo. A jurisprudência consolidada admite a segregação cautelar em face da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade do agente e da existência de indícios robustos de envolvimento com organização criminosa. A condição de pai de criança menor de 12 anos não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo necessária a demonstração inequívoca de que o réu é o único responsável pelos cuidados do menor, o que não restou provado nos autos. A ausência de demonstração de imprescindibilidade do Paciente à assistência exclusiva da filha, aliada à existência de genitora identificada e falta de prova idônea de desamparo, afasta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 318, VI, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se a complexidade do feito e a ausência de desídia estatal. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em casos de atuação em organização criminosa. A condição de genitor de menor de 12 anos, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível a comprovação de que o acusado é o único responsável pelos cuidados do menor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 312, 318, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 151.903/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 13.04.2010, DJe 31.05.2010; AgRg no RHC 157.718/AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 08.03.2022; AgRg no HC 709.740/PR, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 08.03.2022; RHC 108.959/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.05.2019, DJe 20.05.2019; STJ, HC 379.711/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.02.2017, DJe 24.02.2017; STF, HC 199.077 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 11.10.2021, DJe 03.11.2021; TJDFT, Acórdão 1265372, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 16.07.2020, DJe 29.07.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065867-12.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JEFFERSON DA SILVA PEREIRA e outros e como apelada 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.